Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ELEIÇÃO DE FORO COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 63 CPC. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.879/2024. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em 05/06/2024, foi publicada a Lei n. 14.879, que altera o art. 63 do Código de Processo Civil, que em seu § 1o assim dispôs acerca do foro de eleição, “a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”.

2. Ademais, o § 5o prevê que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.

3. Na hipótese em comento, verificamos que o foro de eleição consta de instrumento escrito (nota fiscal), alude a negócio jurídico determinado e guarda pertinência com o domicílio da empresa Autora, ora Agravante, conforme alteração do contrato social, não havendo que se falar em abusividade da eleição de foro.

4. Recurso provido.